Tribunal: TJMT
Processo: 1009325-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009325-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WAGNER NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 085.690.574-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que manteve a aplicação do percentual de 20% para o cálculo do requisito objetivo da progressão de regime, considerando a reincidência do apenado, condenado a pena unificada de 9 anos e 2 meses de reclusão por três crimes de tráfico de drogas, sendo dois na forma privilegiada e um equiparado a crime hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do percentual de 20% sobre a pena unificada para fins de progressão de regime, em razão da reincidência, considerando que parte das condenações se referem ao crime de tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência constitui circunstância de natureza pessoal, devendo incidir sobre todas as condenações somadas na unificação das penas, repercutindo no cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime, independentemente de parte das condenações referirem-se ao tráfico privilegiado.

4.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência, por ser condição pessoal, alcança todas as condenações, ainda que algumas tenham sido proferidas enquanto o apenado era primário, devendo o percentual previsto no art. 112, II, da Lei n. 7.210/84 incidir sobre a totalidade da pena unificada.

5.

O percentual de 20% previsto no inciso II do art. 112 da Lei de Execução Penal aplica-se aos reincidentes condenados por crime cometido sem violência ou grave ameaça, hipótese que se amolda ao caso, diante da ausência de violência ou grave ameaça nas condenações.

6.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reafirmam que a reincidência deve ser considerada na fase de execução penal, com reflexo no cálculo dos benefícios executórios, incluindo a progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência é circunstância de caráter pessoal que incide sobre a totalidade das penas unificadas na execução penal, repercutindo no cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime.

2.

O percentual de 20% previsto no art. 112, II, da Lei de Execução Penal aplica-se ao apenado reincidente condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça, ainda que parte das condenações se refira ao tráfico privilegiado.

__

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 112, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021; STJ, HC 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.03.2019; TJMT, N.U 1009689-34.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1007956-33.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1017592-23.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
interposto por
Wagner Nunes de Oliveira
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do processo executivo de pena n. 2000503-69.2024.8.11.0064, que manteve a aplicação do percentual de 20% para o cômputo da progressão de regime.

Em suas razões recursais

, a Defensoria P
ú
blica do Estado de Mato Grosso, requer a reforma da decisão
“a fim de aplicar as frações de forma individual e separadas para a progressão de regime nos termos do art. 112, da LEP, e ainda, respeitando-se o princípio da legalidade seja considerando a primariedade do agente no momento do fato delitivo”
. Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores. (id. 277027364 – p. 239/246)

Em contrarrazões

, o Minist
é
rio P
ú
blico pugna pelo desprovimento do agravo (id. 277027364 – p. 253/258).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo magistrado de primeiro grau. (id. (id. 277027364 – p. 262)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, opinou pelo
desprovimento do recurso,
destacando que o agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, quando ostentava condenação anterior pela mesma infração penal, razão pela qual deve ser mantido o percentual aplicado,
verbis
:

“Ementa: Recurso de Agravo em Execução Penal. Cumprimento de pena em regime fechado. Homologação do cálculo da pena. Aplicação do percentual de 20% para progressão de regime em relação à totalidade das condenações somadas/unificadas. Irresignação Ministerial. Postula a incidência da fração de 16% (dezesseis por cento) para a progressão de regime. Aplicação da fração de forma individual. Improcedência. A condição de reincidente reverbera sobre todas as condenações unificadas, de forma a atrair a incidência de percentual único. Parecer pelo improvimento do recurso”. (id. 283475362)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório,
cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Wagner Nunes de Oliveira
contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos do processo executivo de pena n. 2000503-69.2024.8.11.0064, manteve a aplicação do percentual de 20% para o cômputo da progressão de regime.

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele CONHEÇO.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, verifica-se dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, em razão de três condenações distintas, nos seguintes processos: (1) PJe n. 1007551-22.2023.8.11.0003, pelo crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; (2) PJe n. 1008595-76.2023.8.11.0003, também pelo art. 33, § 4o, da mesma Lei; e (3) PJe n. 1007120-51.2024.8.11.0003, com fundamento no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Assim, infere-se que Wagner foi condenado pela prática de dois crimes de tráfico de drogas privilegiado (simples) e um tráfico de drogas (equiparado a crime hediondo). Consta, ainda, que, em razão da reincidência, foi adotado o percentual de 20% para o cálculo do tempo necessário à progressão de regime. Tal percentual foi impugnado pelo agravante perante o Juízo da Execução Penal, contudo, a magistrada de primeiro grau manteve o critério aplicado.

A propósito, este é o trecho da decisão atacada:

“Aduz a Defesa que há equívoco no cálculo de pena, uma vez que está sendo aplicada a fração de 20% para as condenações impostas nas ações penais de n. 1008595-76.2023.8.11.0003 e n. 1007551-22.2023.8.11.0003, contudo o sentenciado não é reincidente, razão pela qual pugna pela aplicação do percentual de 16%.

Verifico que o pleito defensivo não prospera, isso porque, o sentenciado se trata de pessoa reincidente na prática criminosa, uma vez que possui 03 (três) condenações, duas pela prática do crime de tráfico privilegiado e uma pela prática do crime de tráfico de drogas. Portanto, o sentenciado se trata de reincidente na prática delitiva.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nestes termos, deixo de acolher o pleito defensivo e mantenho o percentual de 20%”
(id. 277027364 – p. 231/232).

Como visto, agiu com acerto a magistrada de primeiro grau, haja vista que o agravante é reincidente, tendo praticado novo crime sem o uso de violência ou grave ameaça, situação que tornou obrigatória a exigência do cumprimento mínimo de 20% (vinte por cento) da pena total para a concessão do benefício da progressão de regime.

Esse percentual deve incidir sobre a soma de todas as penas unificadas, pois, conforme consolidado em diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência constitui circunstância pessoal do condenado, devendo, portanto, repercutir sobre o requisito objetivo de todas as condenações em execução, inclusive aquelas prolatadas quando o apenado ainda era primário. Nesse sentido:

“(...) consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações”.
(HC 468756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. 26/03/2019)
.

Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, “a reincidência é circunstância de caráter pessoal que dever ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somas , com repercussão no cálculo dos benefícios executórios”
(REsp 1.957.657/MG, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021 , DJe de 26/11/2021).

Este e. Tribunal segue a linha de posicionamento da Corte Cidadã:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regi-me, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes.”
(N.U 1009689-34.2024.8.11.0000). (N.U 1007956-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena
.
” (N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“
A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime
, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações”
(N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Registre-se, ademais, que o art. 112 da Lei das Execuções Penais, disciplina os casos da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).
Destacamos

Por essas razões, mantenho a decisão agravada que fixou o percentual de 20% (vinte por cento) para o cálculo da progressão de regime do reeducando, pois, como já exposto, a reincidência, por se tratar de circunstância de natureza pessoal, nos termos do inciso II do art. 112 da Lei n. 7.210/84, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19, exige que tal fração incida sobre o total das penas unificadas.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Com tais considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Wagner Nunes de Oliveira
, mantendo inalterada a decisão proferida
pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025